Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005466-22.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: ALBINO RAMOS
Vistos etc.
Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora